Tribunal: TJMT
Processo: 1004645-58.2025.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004645-58.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 362.025.681-00 (APELADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento de energia elétrica independentemente do pagamento de débitos pretéritos de terceiro, declarar a inexigibilidade desses débitos e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

A concessionária sustenta ausência de interesse de agir, existência de sucessão empresarial, inaplicabilidade do CDC e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir após a ligação do serviço por ordem judicial; (ii) saber se é lícito condicionar o fornecimento de energia ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro; (iii) saber se restou comprovada a sucessão empresarial; e (iv) saber se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O interesse de agir deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevantes fatos posteriores. Persistem os pedidos de declaração de inexigibilidade e de indenização.

A obrigação decorrente do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel, sendo ilícita a exigência de débitos de terceiros como condição para fornecimento do serviço.

A exceção de sucessão empresarial exige prova da aquisição de fundo de comércio e da continuidade da atividade econômica, ônus que incumbia à concessionária, não comprovado no caso concreto.

A mera coincidência de endereço eletrônico entre empresas não caracteriza sucessão empresarial, por ausência de elementos objetivos de continuidade.

A relação jurídica submete-se ao CDC, diante da vulnerabilidade do consumidor frente à concessionária de serviço público essencial.

A negativa indevida de fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilícito condicionar o fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. 2. A caracterização de sucessão empresarial exige prova da aquisição de fundo de comércio e da continuidade da atividade econômica. 3. A negativa indevida de fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Sidnei dos Santos, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência, determinando a manutenção do fornecimento de energia elétrica sem condicionamento ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro; (ii) declarar a inexigibilidade desses débitos em relação ao autor; (iii) condenar a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 7.000,00; e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre a condenação .

Inconformada, a apelante suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto, ao argumento de que a unidade consumidora já teria sido transferida administrativamente; no mérito, aduz, em síntese: (i) que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a incidência do art. 346, §1o, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, sustentando estar caracterizada a sucessão empresarial diante da continuidade da atividade econômica no local; (ii) que houve demonstração de indícios robustos de fraude contra credores e de utilização de interposta pessoa (“laranja”), inclusive pela coincidência de dados cadastrais e endereço eletrônico entre empresas vinculadas ao apelado; (iii) que a relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de consumo de energia como insumo em atividade empresarial; (iv) que sua conduta decorreu de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito; e (v) que não restou comprovado dano moral, tratando-se, quando muito, de mero dissabor, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões de id. 345383395, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sidnei dos Santos propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A., alegando que adquiriu imóvel urbano e teve indevidamente negada a ligação de energia elétrica sob o fundamento de existência de débitos pretéritos vinculados à empresa anteriormente instalada no local, denominada “Conveniência Moraes”, sustentando inexistir sucessão empresarial e a natureza pessoal da obrigação.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, para confirmar a tutela de urgência e determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica sem condicionamento ao pagamento de débitos de terceiros, declarar a inexigibilidade desses débitos em relação ao autor, condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária interpôs apelação, na qual sustenta, em síntese: (i) preliminar de ausência de interesse de agir, em razão da suposta perda do objeto; (ii) legalidade da conduta diante da existência de sucessão empresarial, a justificar a exigência de débitos pretéritos, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021; (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) inexistência de dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte recorrente, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir.

Isso porque o interesse processual deve ser aferido à luz da situação existente no momento do ajuizamento da demanda, sendo irrelevante a superveniência de fatos posteriores. No caso concreto, a própria dinâmica processual revela que a ligação da unidade consumidora somente foi efetivada após intervenção judicial, subsistindo, portanto, o interesse do autor não apenas quanto à obrigação de fazer, mas também quanto à declaração de inexigibilidade do débito e à reparação pelos danos suportados.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da legalidade do condicionamento da ligação de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro, sob a alegação de sucessão empresarial.

É consabido que a obrigação decorrente do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal
(propter personam)
, não se vinculando ao imóvel, razão pela qual não pode a concessionária exigir de novo usuário o pagamento de débitos contraídos por terceiro, salvo na hipótese excepcional de sucessão empresarial, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Referida exceção, contudo, exige a comprovação cumulativa de: (i) aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento; e (ii) continuidade da atividade econômica.

No caso em exame, a concessionária não logrou êxito em comprovar tais requisitos.

Com efeito, a única circunstância invocada pela apelante consiste na coincidência de endereço eletrônico entre a empresa anteriormente instalada no imóvel (“Conveniência Moraes”) e outra pessoa jurídica (Star Soft Soluções Ltda.), da qual o autor seria sócio.

Tal elemento, todavia, revela-se manifestamente insuficiente para caracterizar sucessão empresarial, porquanto não demonstra, de forma concreta, a aquisição de fundo de comércio, tampouco a efetiva continuidade da atividade econômica, tratando-se de mera presunção desprovida de robustez probatória.

Cumpre salientar que o ônus da prova incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não podendo o julgador admitir restrição ao acesso a serviço público essencial com base em conjecturas ou indícios frágeis.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara:

“TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica, declarou ilegal a recusa de transferência de titularidade da unidade consumidora condicionada ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro, afastou a alegação de sucessão empresarial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 em favor de microempresa impedida de iniciar suas atividades empresariais em razão da negativa injustificada do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e microempresa usuária do serviço submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o débito decorrente do fornecimento de energia elétrica possui natureza propter rem ou pessoal; (iii) determinar se restaram comprovados os requisitos legais para caracterização de sucessão empresarial apta a justificara exigência de pagamento de débitos de terceiro, nos termos do art. 346, § 1o, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021; e (iv) verificar a configuração do dano moral indenizável à pessoa jurídica e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e usuário, pessoa física ou jurídica, submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da destinação do serviço, por força do art. 22 do CDC e dos princípios constitucionais da defesa do consumidor, sobretudo quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da microempresa usuária.

A obrigação de pagamento pelo consumo de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), decorrente de relação contratual de consumo, não se transmitindo automaticamente a terceiros que passem a ocupar o imóvel onde o serviço foi anteriormente prestado.

O art. 346, caput, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 veda expressamente a exigência de quitação de débitos de titularidade de terceiros como condição para a alteração de titularidade da unidade consumidora, admitindo exceção apenas quando comprovada, de forma cumulativa, a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e a continuidade da exploração da atividade econômica.

A mera identidade de ramo de atividade e de endereço comercial não caracteriza sucessão empresarial, sendo indispensável a prova de elementos objetivos de continuidade empresarial, como transferência de clientela, marca, equipamentos, contratos ou identidade societária, inexistentes no caso concreto.
Incumbe à concessionária o ônus de comprovara sucessão empresarial alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus reforçado pela inversão probatória prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não se desincumbindo a apelante de tal encargo.

A negativa injustificada de transferência de titularidade, em afronta à norma regulatória cogente, viola a boa-fé objetiva e o princípio da continuidade do serviço público essencial, não se configurando exercício regular de direito.

A interrupção ou negativa indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, inclusive à pessoa jurídica, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano à atividade empresarial, a vulnerabilidade da microempresa e a capacidade econômica da concessionária, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV.DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC 1022845-29.2025.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.02.2026 – negritei)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de sucessão empresarial e, por conseguinte, a ilegalidade da conduta da concessionária.

No tocante à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não assiste razão à apelante.

Isso porque, ainda que se discuta eventual utilização da energia como insumo econômico, não se pode afastar, no caso concreto, a evidente vulnerabilidade técnica do usuário frente à concessionária de serviço público essencial, circunstância que autoriza a incidência das normas consumeristas, sobretudo para coibir práticas abusivas.

De toda sorte, registre-se que a solução da controvérsia independe da aplicação do CDC, uma vez que a ilegalidade da conduta da concessionária decorre diretamente da regulamentação setorial da ANEEL.

No que concerne ao dano moral, entendo que restam devidamente configurados.

A negativa indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, sendo pacífico o entendimento de que, em tais hipóteses, o dano moral é presumido
(in re ipsa).

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRETÉRITA EM NOME DO ANTIGO LOCATÁRIO DO IMÓVEL –
CONCESSIONÁRIA QUE CONDICIONA A TRANFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (...). (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018). 2 . A única solução justa e cabível para o caso é o pagamento da dívida pendente por aquele consumidor efetivamente responsável pelo consumo, ou seja, a parte responsável pelo consumo à época, responderá pelos débitos anteriores, e o novo morador pela dívida oriunda do consumo realizado a partir daí. 3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.”
(TJMT, RAC 10361967920198110041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30.07.2024 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA - DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água/energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza protem rem (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019). II - Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade consumidora.
A negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir à obrigação de indenizar. III - Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. IV - Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.
V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva . Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido.”
(TJMT, RAC: 10358017320208110002, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.08.2023 – negritei)

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a orientação jurisprudencial consolidada.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, os quais elevo de

para 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026